Tribunal: TJBA
Processo: 8008010-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 8008010-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: NIVALDO FEITOZA ANDRADE

Advogado(s):
MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO NA CONDIÇÃO DE AGREGADO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 3º, § 3º, DO DECRETO ESTADUAL N. 9.388/2005 C/C ARTS. 21, 22, I, E 23, XIII, DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001.
INTELECÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, RAZOABILIDADE E LIVRE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para determinar o afastamento do agravado, policial militar, na condição de agregado e sem prejuízo dos vencimentos, para participar do Curso de Formação da Polícia Rodoviária Federal, pelo prazo máximo de dois anos, assegurado o direito de opção remuneratória e o regresso à corporação de origem ao final do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se policial militar do Estado da Bahia aprovado em concurso público para a Polícia Rodoviária Federal tem direito ao afastamento temporário de suas funções, na condição de agregado, para frequentar curso de formação, com manutenção da remuneração e do vínculo com a corporação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual n. 9.388/2005 assegura ao servidor da administração pública estadual direta e indireta o direito de optar pela percepção da remuneração do cargo efetivo durante o curso de formação, com preservação de todos os direitos e vantagens.

A interpretação restritiva que exclui policiais militares do alcance do referido dispositivo viola os princípios da legalidade e da isonomia, ao estabelecer distinção não prevista em norma e negar prerrogativa concedida aos demais servidores estaduais.

A Lei Estadual n. 7.990/2001 não revoga nem afasta a aplicação do Decreto n. 9.388/2005, sendo compatível com a hipótese de agregação prevista nos arts. 21, 22, I, e 23, XIII, que autorizam o afastamento temporário do policial militar do serviço ativo, mantendo-o agregado.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito do militar aprovado em concurso público ao afastamento para participação em curso de formação, na condição de agregado, com direito à opção remuneratória.

A decisão agravada assegura o direito de opção entre a remuneração do cargo efetivo e eventual bolsa-auxílio do curso, afastando qualquer hipótese de acumulação indevida ou enriquecimento sem causa.

Impedir o afastamento remunerado impõe barreira econômica desarrazoada ao acesso a cargos públicos, em afronta ao art. 37, I, da CRFB, bem como aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O policial militar aprovado em concurso público e convocado para curso de formação tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na condição de agregado.

Aplica-se ao policial militar o art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual n. 9.388/2005, assegurando-lhe o direito de opção pela remuneração do cargo efetivo durante o curso de formação.

A negativa de afastamento remunerado, quando preenchidos os requisitos legais, viola os princípios da legalidade, da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8008010-08.2025.8.05.0000

interposto
nos autos d
o

Mandado de Segurança
n.

8008010-08.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravante,
ESTADO DA BAHIA

e como
agravad
o,
NIVALDO FEITOZA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12